Tribunal: STF
Processo: ARE 641007
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO DE FATO QUANTO À PREMISSA ADOTADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Impossível aferir a veracidade da premissa adotada no julgamento do agravo regimental no ponto em que se indeferiu pedido de devolução dos autos ao STJ para julgamento de arguição de nulidade de intimação realizada por aquela Corte. 



    II – Impõe-se, na espécie, a devolução do autos ao STJ para que o tribunal decida sobre a nulidade da comunicação por ele realizada. Mantida, quanto à parte não embargada, a decisão proferida no julgamento do agravo regimental.



    III – Embargos de declaração acolhidos.